Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela, interposto por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia. A Agravante, MICHELE BATISTA VIEIRA, alega que: (i) a decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses da Agravante. (ii) trata-se de possibilidade excepcional a concessão de efeito suspensivo aos embargos, demandando o preenchimento conjunto dos requisitos legais, exigindo-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo; (iii) a realização de pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento da pesquisa na forma como solicitada; (iv) a peça preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, uma vez que, tratando-se de título executivo extrajudicial, a execução terá seu seguimento normal; (v) assinou o cheque sob coação, o que é demonstrado diante dos boletins de ocorrência demonstrando e os vários processos requerendo medidas protetivas em favor da Agravante. Ao final, pleiteia o recebimento do Agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e provimento do recurso, a fim de determinar o andamento do processo. O pedido de gratuidade de justiça recursal foi indeferido por esta Relatoria em ID 30503325. Intimei a parte Agravante através de Despacho 32452482, para, na pessoa de seu advogado, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Prazo legal decorrido sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao despacho em 21 de fevereiro de 2022 (ID 33043277). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia da parte em não se manifestar nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 18:15:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador